Tribunal: TJSP
Processo: 0002311-86.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (Art. 155, §4o, I, CP). Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensórias afastadas. Penas remodeladas por erro material. Regime mantido. Recurso improvido, com correção de erro material.